Tribunal: TJSP
Processo: 2224341-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados.